Tribunal: TJPA
Processo: 0807683-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807683-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDCARLOS ANDRE ALVES

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA JUSTIFICATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Santarém/PA, que revogou a suspensão condicional da pena diante do alegado descumprimento de condição imposta — ausência de comparecimento virtual ao sistema SAREF em data fixada. A defesa alegou que o agravante reside em área rural de difícil acesso, enfrentando limitações técnicas, e que não foi previamente intimado de forma pessoal para justificar o suposto descumprimento. Requereu a anulação da decisão e o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que revoga a suspensão condicional da pena sem prévia intimação pessoal do beneficiário para justificar o alegado descumprimento de condição imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da suspensão condicional da pena por descumprimento de condição imposta é facultativa nos termos do art. 81, § 1º, do Código Penal, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal do beneficiário para que apresente justificativa.

A ausência de intimação pessoal do sentenciado para justificar o alegado descumprimento de comparecimento via sistema eletrônico configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a decisão que revoga o benefício sem essa garantia processual.

Consta nos autos que o agravante realizou o cadastro no sistema SAREF, foi informado sobre a forma e data do comparecimento subsequente, e enviou foto ao número oficial do aplicativo de mensagens da Vara na data estipulada, assim demonstrando a boa-fé no cumprimento da condição.

A residência do agravante em comunidade ribeirinha de difícil acesso justifica a dificuldade de acesso à internet e reforça a necessidade de análise individualizada da justificativa apresentada antes de eventual revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, a fim de cassar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que intime o agravante, para que apresente justificativa.

Tese de julgamento
:

A revogação da suspensão condicional da pena por descumprimento de condição imposta exige, nos termos do art. 81, § 1º, do Código Penal, a prévia intimação pessoal do beneficiário para apresentação de justificativa.

A ausência de intimação pessoal para justificar o suposto descumprimento configura nulidade da decisão revogatória, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dificuldades de acesso a meios eletrônicos por residentes em áreas remotas devem ser consideradas na análise do cumprimento das condições impostas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 77, 81, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 00011228620248260073, Rel. Des. Conceição Vendeiro, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e da provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal de 02 a 09 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por Edcarlos Andre Alves, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Santarém/PA
, nos autos de execução nº 2001192-71.2024.8.14.0051, que diante do descumprimento de medidas impostas, revogou a suspensão da condição da pena do recorrente.

Nas razões recursais (Num. 26253902), consta nos autos que o agravante teve a execução da pena suspensa pelo prazo de dois anos, com imposição de condições específicas, dentre as quais a apresentação periódica perante o juízo, por meio da plataforma SAREF.

Segundo a decisão agravada (Evento 18.1), o sentenciado deixou de realizar sua assinatura digital no sistema no dia 04/02/2025, ensejando a revogação do benefício.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante reside em área rural de difícil acesso, com limitações técnicas para utilização do sistema eletrônico, e que, embora tenha enviado fotografia no dia exigido, o sistema não reconheceu o registro. Alega, ainda, que a intimação foi enviada por aplicativo de mensagens sem confirmação de leitura, não havendo intimação pessoal válida, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para anular a decisão agravada e restabelecer a suspensão da execução da pena.

Em contrarrazões ao recurso, Num. 26253903 – pág. 78/81, o agravado se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão proferida, Num. 26253903 – pág. 82, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 26636590, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Consta nos autos que o agravante foi condenado em sentença no dia 30/04/2024 e aplicou a suspensão condicional da pena do artigo 77 do CP, por cumprir requisitos, id. 26253903 – pág. 8/13, nos seguintes termos:

Por tais razões,
SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor, POR 7 MESES, participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD);
por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha[1]. Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante
todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 22 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI – observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado, caso existam; VII – não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.
Caso não aceite as condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade.

No dia 23/02/2025, foi certificado pela secretaria pelo juízo de execução, id. 26253903 – pág. 27:

Primeiramente, no dia 04/11/2024, o beneficiário compareceu ao Juízo, fez o cadastro no SAREF, e foi orientado sobre como realizar os próximos comparecimentos de maneira remota, por meio de acesso a link (https://saref.pdpj.jus.br/) e realização de foto para verificação de biometria facial.

Nesse dia ele também foi informado da data de suas próximas assinaturas, sendo que a próxima assinatura seria em 04/02/2025.

Após, no dia 04/02/2025, o beneficiário, por meio de seu número (93 99215-3687) , enviou uma foto sua para o whatsapp do Juízo. Nesse momento informamos a ele que o comparecimento deveria ser feito por meio do acesso ao link do saref. O beneficiário leu a mensagem, mas não realizou o reconhecimento facial no site do saref
.

Diante disso, no dia 10/02/2025, enviamos mensagem convocando o beneficiário para comparecer pessoalmente ao Juízo para realizar presencialmente o SAREF. Contudo, o beneficiário não recebeu as mensagens, sendo que os dados do app Whatsapp mostram que a última vez que ele acessou o aplicativo foi no dia 05/02/2025
.

Após, o Ministério Público peticionou, em 27/02/2025, requerendo a revogação do benefício pelo descumprimento injustificado das condições estabelecidas em juízo, id. 26253903 – pág. 34.

Nestes termos, a Defensoria Pública peticionou, id. 26253903 – pág. 35, requerendo a intimação pessoal do beneficiário para que compareça à vara de execução penal com o fim de realizar o cadastro no SAREF.

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena e Medidas Alternativas e restritivas de direito de Santarém/PA, Num. 26253903 - pág. 36/39, na qual o juízo
a quo
assim pontuou:

Os institutos despenalizadores[1] são instrumentos jurídicos bilaterais, e, por serem assim, dependem do aceite e da manifestação de vontade do(a) beneficiário(a) para surtirem seus efeitos processuais, o que normalmente ocorre por meio de assinatura manual ou digital; impressão datiloscópica; a rogo, ou ainda por um simples 'presente à audiência' registrado no Termo de Audiência, tendo em vista a fé pública de que se reveste tal documento público.

Por isso, é lícito concluir que, desde a data da celebração desses Acordos, o(a) beneficiário(a) está ciente das cláusulas, condições e obrigações propostas pelo Ministério Público, e de que o seu não comparecimento, o atraso injustificado ou cuja justificativa não seja aceita, ou o cumprimento das obrigações de maneira diversa à pactuada, podem ocasionar a declaração de descumprimento das condições
. Tal conclusão é extensível às pena(s) restritiva(s) de direitos, pois sempre que o beneficiário estiver ciente das condições e obrigações da(s) pena(a) substitutiva(s), a incorrência nessas mesmas situações fáticas pode ocasionar igual declaração judicial.

Ademais, enseja também a declaração judicial de descumprimento o enquandramento fático em situações processuais das mais diversas nas quais o beneficiário, devidamente intimado para praticar qualquer ação (ex. realizar o cadastro da 'Semente' no SAREF; juntar provas documentais ou justificativas, etc.), quedar-se inerte e deixar transcorrer o seu prazo in albis.

III – DO DISPOSITIVO

Sendo assim, pelos fundamentos supramencionados:

1)
Se o presente processo de execução das condições/restrições fundar-se em Transação Penal, Suspensão Condicional do Processo, Suspensão Condicional da Pena, Penas Restritivas de Direitos ou Acordo de Não Persecução Penal, declaro DESCUMPRIDAS as condições/restrições impostas, consequentemente, revogando-se a Transação Penal (STF, Súmula Vinculante nº 35), a Suspensão Condicional do Processo (LJE, art. 89, § 4º) ou o SURSIS
(CPB, art. 81), bem como, rescindindo-se o ANPP (CPP, art. 28-A, § 10) ou convertendo-se a PRD em PPL(CPB, art. 44, § 4º e 5º) - independente de intimação Editalícia, nos casos ANPP[2] e Transação Penal[3] -, nas seguintes hipóteses prefiguradas:

caso, devidamente intimado no curso do processo para a prática de qualquer ato, o beneficiário permanecer inerte e deixar transcorrer o respectivo prazo 'em branco';

caso esteja inadimplente com qualquer das condições ou obrigações do Acordo;

caso exista pedido formulado pelo Ministério Público de descumprimento, revogação
ou retorno dos autos ao Juízo de conhecimento;

caso o(a) beneficiário(a) ainda não tenha comparecido em juízo para iniciar o cumprimento, desde que, nessa última hipótese, conste expressamente do referido Acordo a manifestação de vontade do( a) beneficiário(a) por algumas das formas mencionadas algures e a obrigação de comparecimento à CEMPA para início da execução penal, e desde que transcorrido mais de 10 dias entre a formalização do Acordo e a presente data, sem o comparecimento da parte em juízo; caso já tenha sido intimado(a), ou já tenha entrado em contato remoto ou comparecido em juízo, pessoalmente ou por advogado, porém, não tenha iniciado ou prosseguido com o cumprimento das condições das quais já estava ciente;

caso exista a informação nos autos de que o(a) beneficiário(a) possui outro processo de execução penal contra si, em andamento perante a VEP de Santarém ou de outra Comarca. caso frustrada(s) a(s) tentativa(s) de citação ou intimação do(a) beneficiário(a).

(...)

V - DILIGÊNCIAS PELA SECRETARIA JUDICIAL:

(...)

2
) Caso, porém, a presente execução penal fundamente-se em Suspensão Condicional da Pena
ou Pena Restritiva de Direito: Havendo processo de execução anterior em curso perante a VEP de Santarém em face do(a) beneficiário(a), arquivem-se os presentes, e transplantem-se os expedientes dos presentes autos àquele processo de execução penal (aplicável, se a presente execução tratar-se de pena restritiva de direito).

Devolva(m)-se ao(à) beneficiário(a) quaisquer documentos pessoais recolhidos em cumprimento de determinação judicial, se estiverem depositados nesta VEP ou CEMPA.

Abra-se vistas ao Ministério Público e à Defesa, a fim de que se manifestem e requeiram o que entender de direito.

Após, redistribuam-se os autos à VEP para execução da pena privativa de liberdade. Caso o regime de cumprimento da pena constante da Guia de Execução seja o Aberto, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR, enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em sua residência, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias:
(i) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro no Saref, no(s) seguinte(s) número(s):

(ii) Excepcionalmente (casos de exclusão digital, analfabetismo, moradores de rua ou quando não tiver quem auxilie), a pessoa poderá efetuar o cadastro presencialmente na VEP;

(iii) O CPF é documento obrigatório para cadastro no SAREF. Caso o apenado não possua CPF, deveraá providenciar a sua expedição, e, após regularização da sua situação, deverá comparecer presencialmente em juízo para realizar a biometria facial para cadastro no SAREF.

(iv) De 03 em 03 meses, deverá enviar mensagem para esse mesmo número(s) de WhatsApp, para justificar suas atividades;

(v) Todos os dias da semana (inclusive Sábados, Domingos e Feriados), ficar em sua Casa durante a noite, ou seja, das 21:00 horas até as 06:00 horas dia seguinte; (vi) Se estiver Trabalhando, retornar para sua Casa até as 21:00 horas; (vii) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp; (viii) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes; (ix) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos; (x) É obrigatório manter o número de telefone e o endereço atualizados, devendo-se comunicar qualquer mudança à Equipe Técnica da VEP.

Em análise dos autos, constato que, nos termos do art. 81, §1º, do Código Penal, o descumprimento de condição imposta no sursis configura hipótese de revogação facultativa, sendo imprescindível, antes de qualquer deliberação, a prévia intimação do beneficiário para que possa apresentar justificativa, o que não foi observado no caso concreto, malgrado expressa solicitação da defesa. Tal omissão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o agravante deveria ter sido ouvido previamente quanto ao alegado descumprimento.

Ressalte-se que, conforme certificado nos autos (id. 26253903 – pág. 26), o agravante compareceu em juízo e realizou cadastro no SAREF, sendo advertido acerca do próximo comparecimento em 04/02/2025. Na referida data, enviou fotografia ao número oficial do aplicativo de mensagens da Vara, conforme comprovado por print da conversa no dia 23/02/2025 (id. 26253903 – págs. 30/33), sendo a última visualização do agravante registrada em 05/02/2025. Ademais, consta que reside na aldeia São Pedro do Muruci, comunidade ribeirinha do Rio Arapiuns (id. 26253903 – pág. 25), o que reforça as dificuldades de comunicação e acesso, bem como sua boa-fé no cumprimento das condições. Diante disso, impunha-se a análise da justificativa antes da revogação do benefício, sobretudo por se tratar de medida de natureza facultativa. Cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Suspensão condicional da pena. Decisão que não revogou a suspensão condicional da pena e determinou a intimação do agravado para justificar o não comparecimento em juízo. Agravo ministerial pela revogação do benefício . Impossibilidade. Hipótese que, por si só, não gera automaticamente a revogação. Agravado ainda não intimado. Oportunidade de apresentação de justificativa . Princípios do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00011228620248260073 Avaré, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 25/02/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025)

Dessa forma, impõe-se a concessão de oportunidade ao agravante para apresentar justificativa quanto ao alegado descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, cabendo ao juízo de origem analisar a pertinência das razões eventualmente ofertadas e decidir, de forma fundamentada, acerca da manutenção ou revogação do benefício. Assim, revela-se nula a decisão que determinou a revogação da medida sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação da defesa e o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a decisão que revogou a suspensão condicional da pena, determinando que o juízo de origem intime previamente o agravante, oportunizando-lhe apresentar justificativa quanto ao descumprimento da condição imposta.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 09/06/2025